Tribunal: TJDFT
Processo: 0751764-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Condicionamento da liberação dos valores ao trânsito em julgado de ação rescisória. Impossibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a liberação dos valores devidos em cumprimento individual de sentença coletiva ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível condicionar a liberação dos valores devidos no cumprimento individual de sentença coletiva ao trânsito em julgado da ação rescisória proposta para desconstituir o acórdão que embasou a execução.

III. Razões de decidir
3. O art. 969 do Código de Processo Civil estabelece que a mera propositura de ação rescisória não suspende, por si só, a execução da decisão rescindenda.
4. A tutela provisória requerida na ação rescisória para suspender os cumprimentos individuais de sentença coletiva foi indeferida, o que evidencia a ausência de justificativa para obstar o pagamento devido.
5. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não conheceu da ação rescisória mencionada por entender que a demanda não se amolda às hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil, o que revela que a determinação de sobrestamento do cumprimento individual da sentença coletiva é indevida.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A mera propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento individual de sentença coletiva. 2. A suspensão dos efeitos de decisão transitada em julgado exige tutela provisória específica, não pode ser presumida ou imposta sem fundamento legal expresso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966 e 969. Jurisprudência relevante citada: n/a.